Tribunal: TJES
Processo: 5007062-08.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007062-08.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IRACEMA DE ALMEIDA LEAL e outros (2)

APELADO: BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA. e outros (2)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO DE OFÍCIO. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por consumidora (beneficiária previdenciária) que alegou desconhecer a origem de descontos mensais em seu benefício, afirmando não ter contratado empréstimo consignado com a instituição financeira ré. A sentença de primeiro grau declarou a inexistência do débito e condenou o banco a restituir os valores descontados, além de pagar indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, majorando a verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso interposto pelo banco pode ser conhecido, à luz do princípio da dialeticidade; (ii) analisar a adequação do valor da indenização por danos morais fixado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso do banco não é conhecido, pois violou o princípio da dialeticidade ao apresentar alegações genéricas sem estabelecer um diálogo específico com os fundamentos da sentença recorrida, requisito essencial para a admissibilidade recursal.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) entende que é dispensável a prévia intimação da parte recorrente para manifestação sobre o não conhecimento do recurso nos casos em que se reconhece a ausência de impugnação específica (ARE 953221 AgR/SP).

Quanto ao recurso da parte autora, verifica-se que o valor de R$ 3.000,00 arbitrado a título de danos morais pelo juízo a quo está abaixo dos parâmetros adotados pelo Tribunal em casos similares envolvendo descontos indevidos em benefício previdenciário de consumidores. Em situações análogas, a indenização tem sido fixada em R$ 5.000,00, o que justifica a majoração do valor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso do banco não conhecido de ofício. Recurso da parte autora parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O princípio da dialeticidade exige que o recurso impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento.

Em casos de fraude praticada por terceiros com descontos indevidos em benefício previdenciário, a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, cabendo indenização por danos morais.

A indenização por danos morais em casos de descontos indevidos em benefício previdenciário deve ser fixada em valor que observe os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, em consonância com casos semelhantes julgados pelo tribunal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, I; art. 86, parágrafo único; art. 82, § 2º; art. 85, § 2º; STJ, Súmula 479.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 953221 AgR/SP; TJES, Apelação Cível n.º 5005051-73.2022.8.08.0021, Relatora: Des.ª Heloisa Cariello; TJES, Apelação Cível n.º 5013664-10.2021.8.08.0024, Relator: Des. Robson Luiz Albanez; TJES, Apelação Cível n.º 5000004-91.2022.8.08.0030, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do recurso interposto pela parte requerida e dar parcial provimento ao recurso da parte autora, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.
º
5007062-08.2022.8.08.0011

APELANTES/APELADOS: IRACEMA DE ALMEIDA LEAL e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Apelação Cível interposta por Banco Bradesco Financiamentos S/A

Violação à Dialeticidade - Não Conhecimento do Recurso - Reconhecimento de Ofício

Eminentes Pares, antes de ingressar na análise dos recursos interpostos pelas partes, impõe-se registrar que Iracema de Almeida Leal ajuizou Ação de Inexistência de Débito com Indenização por Danos em face do Banco Bradesco Financiamentos S/A com a alegação de desconhecer a origem de descontos em seu benefício previdenciário (72 vezes de R$ 213,80), até porque não teria contraído nenhum empréstimo com a referida instituição financeira.

As alegações da Autora convenceram o MM. Juiz
a quo
, tanto é que na Sentença, após, dentre outros fundamentos, destacar que o Banco “
requerido, apesar de alegar, de forma genérica, a existência de relação jurídica entre as partes, não trouxe aos autos qualquer elemento capaz de corroborar sua afirmação
”, julgou procedente o pedido nos seguintes termos:

“Ante o exposto e com fulcro no art. 487, I, do CPC,
julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial
para declarar a inexistência de débito e condenar a parte requerida:

1. Ao pagamento de todos os valores descontados do benefício previdenciário da requerente, a serem apurados em sede de cumprimento de sentença, sendo que os valores descontados após março de 2021 deverão ser pagos em dobro e os anteriores de forma simples;

2. A indenizar a autora pelo dano moral sofrido, cuja quantia arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais).

‘Por tratar-se de relação extracontratual, sobre o valor fixado a título de
danos morais
incidirá juros de mora pela taxa SELIC desde a data do evento danoso, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem e, sobre o valor dos
danos materiais
incidirá correção monetária pelo INPC desde o evento danoso até a citação e, a partir de então, juros de mora pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
’ (TJES; AC 0003807-29.2016.8.08.0047; 1ª Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; DJES 11/02/2020).

Tendo em vista que a demandante decaiu de parte mínima do pedido, nos termos da Súmula 326 do STJ e na forma dos arts. 86, parágrafo único, 82, § 2º, e 85, § 2º, todos do CPC, condeno o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido.”

Nas razões do recurso em julgamento (id 9578252), insta salientar, o Banco ora Apelante suscita uma série de alegações que,
data maxima venia
, poderiam ser aplicadas em todo e qualquer caso envolvendo demanda contra si ajuizada.

Discorre, por exemplo, sobre o princípio da boa-fé objetiva, sobre a ausência de pressupostos para reconhecimento da responsabilidade civil e sobre a existência de possível excludente de responsabilidade, todavia, de modo genérico sem mencionar os fatos descritos na petição inicial.

Impende ressaltar que é inadmissível o recurso que não preenche algum dos requisitos intrínsecos (cabimento, legitimação para recorrer, interesse em recorrer, e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) ou extrínsecos (tempestividade,
regularidade formal
, e preparo) de admissibilidade recursal.

A regularidade formal, ademais, constitui requisito que, conforme lição doutrinária, se subdivide em petição escrita, identificação das partes,
causa de pedir ou fundamentação do recurso
e pedido de reforma ou invalidação do pronunciamento recorrido (Araken de Assis, “Manual dos recursos”. 6. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Ed. RT, 2014. p. 218).

A fundamentação do recurso, por sua vez, nada mais é do que o diálogo da pretensão recursal com a Decisão judicial (sentido amplo), isto é, a exposição dos motivos que justificam o pedido de reforma do
decisum
impugnado - notadamente a expressão do princípio da dialeticidade.

Na hipótese em exame, como dito, não houve diálogo das razões de Apelação com os termos da Sentença recorrida, circunstância que, nos termos da fundamentação ora exposta, impõe o não conhecimento do recurso.

Destaco, por oportuno, que o excelso Supremo Tribunal Federal (STF) tem posicionamento (ARE 953221 AgR/SP) no sentido de que é desnecessária a prévia intimação da parte recorrente para se manifestar sobre o não conhecimento do recurso nos casos em que se reconhece, como na hipótese em exame, da ausência de impugnação específica aos termos da Decisão judicial.

Do exposto, de ofício, não conheço do recurso interposto pelo Banco Bradesco Financiamentos S/A e, em consequência, majoro a verba honorária fixada na Sentença em 5% (cinco por cento).

Apelação Cível interposta por Iracema de Almeida Leal

No recurso interposto pela Autora da demanda (id 9578251), a irresignação é relativa ao montante arbitrado pelo MM. Juiz
a quo
a título de indenização por danos morais; a ora Apelante defende que o valor justo a reparar os danos suportados deve ser equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Sem muitas delongas, penso que a hipótese é de provimento parcial do recurso em análise, porquanto em casos semelhantes ao ora examinado este egrégio Órgão Colegiado tem fixado o valor da indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), como se vê nos julgados que peço vênia para citar:

DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. FORTUITO INTERNO CARACTERIZADO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É objetiva a responsabilidade da instituição financeira em casos de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme consolidado pela Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Caracterizada a falha no sistema de segurança da instituição financeira diante da utilização, pelo terceiro, de número identificados da central telefônica do banco do correntista, além da existência de movimentações absolutamente atípicas na conta bancária que destoam do perfil do consumidor. Precedente. 3.
Na esteira da jurisprudência deste eg. TJES, a realização de desconto indevido no benefício previdenciário do consumidor aposentado enseja dano moral in re ipsa, não cabendo falar em mero aborrecimento, sendo adequado e proporcional a fixação da indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
. 4. Recurso conhecido e provido. (Apelação Cível n.º 5005051-73.2022.8.08.0021, Relatora: Des.ª Heloisa Cariello, julgado pela Quarta Câmara Cível em 18.10.2024). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES DAS COBRANÇAS ANTERIORES A 30/03/2021. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. SOLIDARIEDADE AFASTADA. RECURSO DO BANCO BMG S/A IMPROVIDO. RECURSO DE VERA LUCIA LAURENTINO PROVIDO. 1. Constitui ônus da instituição financeira a prova da contratação de empréstimo consignado em benefício previdenciário, já que a alegação de não contratação constitui fato negativo. 2. Nos termos da modulação de efeitos do EAREsp 600.663/RS, publicado em 30/03/2021, as cobranças indevidas ocorridas até a referida publicação, operam-se de forma simples, quando não comprovada a má-fé. 3. O empréstimo consignado contratado mediante a fraude, resultando em desconto indevido nos benefícios previdenciários de pessoa que nunca o contratou, configura hipótese de dano moral, porque privado o consumidor de sua verba alimentar por ato negligente do Banco, ocasionando inquestionável alteração no seu bem-estar psicológico, modificando seu estado anímico, necessitando acionar o Poder Judiciário para cessá-los. 4.
O montante indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), arbitrado a título de danos morais, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à finalidade da indenização, notadamente a punitivo-pedagógica, estando, inclusive, em harmonia com aqueles arbitrados em casos análogos por esta Casa de Justiça
. 5. Não é solidária a responsabilidade dos bancos pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, quando existem dois contratos mediante a fraude firmado com instituições financeiras distintas, que não figuram no mesmo conglomerado econômico e sequer possuem vínculo. 6. Recurso de Banco BMG S/A improvido. Recurso de Vera Lucia Laurentino provido, tão somente para determinar que os bancos requeridos arquem cada um com a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. (Apelação Cível n.º 5013664-10.2021.8.08.0024, Relator: Des. Robson Luiz Albanez, julgado pela Quarta Câmara Cível em 18.08.2023). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL – DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANOS MORAIS IN RE IPSA – VALOR MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. 1- O colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) em julgamento do Tema Repetitivo n.º 1061 consolidou o entendimento: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”. 2- “A fraude bancária atrai a aplicação da Súmula nº 479 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, cujo conteúdo preleciona que 'As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias’” (TJES, Apelação Cível nº 047070046686). 3-
Indenização por danos morais mantida no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), em conformidade com os parâmetros adotados pelo TJES em casos análogos
. 4- Recurso conhecido e desprovido. (Apelação Cível n.º 5000004-91.2022.8.08.0030, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado pela Quarta Câmara Cível em 03.05.2024). (Sem grifo no original).

Assim, para adequar o valor da indenização aos casos semelhantes recentemente julgados por esta egrégia Câmara, minha conclusão é pelo parcial provimento do recurso interposto pela parte Autora.

Do exposto, dou parcial provimento ao recurso da parte Autora para majorar a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

MANIFESTO-ME POR ACOMPANHAR A DOUTA RELATORIA.

ESTE É O VOTO.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para inadmitir o recurso do réu e dar parcial provimento ao recurso da autora.